Tribunal: TJSP
Processo: 1009793-84.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Revisional de contrato. Tese autoral no sentido da ocorrência de capitalização de juros. Cerceamento de defesa. Conjunto probatório constante dos autos insuficiente ao deslinde da causa. Necessidade de dilação probatória. Prova pericial imperiosa. Matéria fática controvertida que demanda dilação probatória. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Revisional de contrato. Tese autoral no sentido da ocorrência de capitalização de juros. Cerceamento de defesa. Conjunto probatório constante dos autos insuficiente ao deslinde da causa. Necessidade de dilação probatória. Prova pericial imperiosa. Matéria fática controvertida que demanda dilação probatória. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.124.552/RS (art. 543-C do CPC/1973). Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.